Tribunal: TJES
Processo: 5022221-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022221-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DE SOUZA COELHO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022221-40.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
JESSICA DE SOUZA COELHO.

RECORRIDO:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. COMPRAS E RESERVAS NO NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JESSICA DE SOUZA COELHO em face do 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS).

Em síntese, a parte autora argumenta que em janeiro/2023 adquiriu um pacote de viagem com a requerida pelo valor de R$3.801,88. Aduz que solicitou o cancelamento da reserva, todavia, a ré não respondeu à sua solicitação, bem como manteve a cobrança das parcelas no instrumento creditício para tanto cadastrado, motivo pelo qual manteve a programação para realização da viagem. Alega que no dia da viagem, foi surpreendida com a informação de que o pacote adquirido já havia sido cancelado, motivo pelo qual entrou em contato diretamente com o hotel que havia contratado, pagando novamente pelas diárias, no valor total de R$4.125,00.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto,
julgo extinta a presente relação jurídica processual, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte demandante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15
.

Irresignada com a sentença no ID 7712791, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o pacote de viagem era para dois adultos, sendo que cada vítima possui direito de requerer reparação pelos danos. Assevera que a compra foi realizada no cartão de sua mãe, um terceiro próximo, então não haveria sequer que se cogitar em fraude. Argumenta que o fato de o pagamento ter sido feito por outra pessoa não descaracteriza tal relação jurídica. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe,
a legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 17, do CPC), que possibilita o sujeito a ingressar em Juízo para postular ou defender algum direito. Sem a configuração dessa legitimidade, a parte não pode ingressar no processo em nome próprio.

Também conhecida como
legitimatio ad processum
, é aptidão para o exercício pessoal de direitos e obrigações processuais, sob pena de invalidade do processo por ausência de pressuposto processual atinente à capacidade de estar em juízo.

Seguindo as diretrizes traçadas pela doutrina, afirmar que alguém não é parte legítima, significa dizer que ou o autor não tem a pretensão de direito material que deduz em juízo ou que o réu não integra a relação jurídica de direito material invocada pelo autor.

Logo, a legitimidade traduz-se na pertinência subjetiva da ação que, no polo ativo, se configura no interesse da parte
detentora do direito material violado ou ameaçado de lesão pedir provimento jurisdicional preventivo ou reparatório.

Na hipótese, observo que o pacote foi adquirido pela mãe da parte autora, Creuza Maria Ferreira de Souza, a qual, ainda, é a titular do cartão de crédito em que foram lançadas as cobranças ora objurgadas.

Nesse sentido, conforme consignado na sentença, as reclamações acerca da ausência de estorno foram realizadas pela sua genitora, assim como a parte autora não comprovou ter realizado qualquer pagamento em relação a aquisição do pacote turístico, tampouco que seria uma das viajantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)